Tribunal: TJPA
Processo: 0005105-92.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores ou, subsidiariamente, o afastamento da conduta social e da qualificadora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso pode ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, e, caso não seja conhecido, se é possível revisão de ofício da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não merece conhecimento, pois a defesa impugnou crimes e circunstâncias não constantes da condenação, deixando de atacar os fundamentos da r. sentença, o que viola o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, c.c CPP, art. 3º). 4. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 182 do STJ. [STJ, AgRg no AREsp 1777324/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 2/2/2021; STJ, AgRg no REsp 2.214.078/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 3/9/2025]. 5. Contudo, de ofício, constatou-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime, impondo-se redução da pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 6. Na segunda fase, correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme orientação do STJ [STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/6/2022]. 7. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva permanece em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação criminal não conhecida. Pena reduzida, de ofício, para 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º; CP, art. 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no AREsp 1777324/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 2/2/2021; STJ, AgRg no REsp 2.214.078/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 3/9/2025; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/6/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, com redução da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005105-92.2019.8.14.0044

APELANTE: ALEXANDRE SEVERINO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP).

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores ou, subsidiariamente, o afastamento da conduta social e da qualificadora.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso pode ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, e, caso não seja conhecido, se é possível revisão de ofício da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece conhecimento, pois a defesa impugnou crimes e circunstâncias não constantes da condenação, deixando de atacar os fundamentos da r. sentença, o que viola o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, c.c CPP, art. 3º).

4. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 182 do STJ. [STJ, AgRg no AREsp 1777324/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 2/2/2021; STJ, AgRg no REsp 2.214.078/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 3/9/2025].

5. Contudo, de ofício, constatou-se
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime, impondo-se redução da pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

6. Na segunda fase, correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme orientação do STJ [STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/6/2022].

7. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva permanece em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Apelação criminal não conhecida. Pena reduzida, de ofício, para 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º; CP, art. 297.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no AREsp 1777324/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 2/2/2021; STJ, AgRg no REsp 2.214.078/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 3/9/2025; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, com redução da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alexandre Severino Oliveira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 297,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da conduta social e da qualificadora.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

De plano, observa-se que o apelo do réu não tem objeto, pois, pelo princípio da
dialeticidade
, a parte que apresentar algum tipo de recurso deve demonstrar, de forma fundamentada, o seu inconformismo com a decisão recorrida que, eventualmente, teria violado aquilo que o recorrente tem como seu direito, ou seja, o recurso deve "dialogar" com a sentença.

In casu
, o acusado pleiteou a absolvição dos crimes de tráfico de droga e corrupção de menor por insuficiência probatória. Ainda, subsidiariamente,
pleiteou o afastamento da conduta social e da qualificadora.

Todavia, o ato impugnado não o condenou por esses delitos e sim por falsificação de documento público. Também, não foi sobrepesado na sua dosimetria a conduta social, que permaneceu neutra, e não houve qualificadora ao delito.

Com isso, constato que está ausente no recurso qualquer impugnação ao fundamento que deu suporte à decisão
a quo
, e a falta desta
dialeticidade
recursal impõe o seu não
conhecimento
, senão vejamos:

Ausente a impugnação ao fundamento que deu suporte à decisão agravada, o recurso interno não comporta
conhecimento
, pela falta de observância da
dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c.c o art. 3.º do Código de Processo Penal), bem assim pela aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1777324/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula n. 182 do STJ, por analogia.

(...)

9. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no REsp n. 2.214.078/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Dessa forma, não tenho como conhecer do recurso, conforme os precedentes acima; porém, cabe observar se há alguma ilegalidade ou teratologia que autorize, de ofício, uma correção nesta oportunidade.

A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas nos autos, em consonância com o auto de apreensão (Num. 18018542 - Pág. 9), laudo pericial do documento, atestando sua falsidade (Num. 18018548 - Págs. 1 a 1), as declarações das testemunhas em juízo e confissão do réu.

A dosimetria da pena, pelo crime do artigo 297,
caput
, do CP, entretanto, está equivocada, na primeira fase, somente quanto ao vetor da culpabilidade, pois a essência do fundamento (furtar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor) é repetida, nas circunstâncias judiciais relativa ao motivo do delito, representado
bis in idem
, merecendo ser afastada, de ofício.

Desse modo e remanescendo, ainda dois vetores negativos, realizo a redução proporcional da reprimenda basilar, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foram reconhecidas a atenuante da confissão e agravante da reincidência, sendo compensadas integralmente, consoante a jurisprudência de nossa Corte Superior (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante da reforma, acima realizada, a pena intermediária fica agora em 03 (três) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e/dou diminuição de pena.

Preservo os demais termos da sentença pois escorreitos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, não conheço do recurso por ausência de
dialeticidade
, com amparo do art. 932, inciso III, do CPC/2015, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal e, de ofício, retifico a pena do recorrente para
03 (três) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025